Tribunal: CARF
Processo: 16692.721046/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721046/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.110 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2022
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE SÚMULA
Nos termos da súmula no 177 do Carf: Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Recurso voluntário a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011, no montante de R$ 17.343.284,50, e deferir o
Pedido Eletrônico de Restituição objeto de presente processo, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Marcelo Cuba Netto, Flavio Machado Vilhena Dias, Cleucio
Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721046/2014-69
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721046/2014-69

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 13a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre Pedido de Restituição - PER no
14819.39560.250313.1.2.02-2283, no valor de R$ 17.343.284,50, transmitido para restituir o
crédito mencionado, que constitui saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2012, ano
calendário 2011.
O saldo negativo foi composto por IRRF e estimativas pagas mediante
compensações anteriores. De acordo com o despacho decisório de fls. 269, as retenções na fonte
somaram R$ 11.948.904,21 e foram todas confirmadas. Quanto as estimativas pagas por meio de
compensações o montante foi de R$ 63.511,882,09, tendo a empresa apurado um débito de IRPJ
de R$ 58.117.501,76, constituindo um saldo negativo de R$ 17.343.284,50. Conforme ainda o
despacho decisório, do total de estimativas compensadas, foi confirmado o montante de R$
33.649.566,08, inferior ao débito do IRPJ apurado pelo contribuinte, razão pela qual o crédito
não foi reconhecido.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 279/291,
alegando, basicamente, que não cabe à autoridade competente glosar os valores das estimativas
pagas por meio de compensações anteriores.
Isso porque, na hipótese de as compensações não serem homologadas e,
considerando que a DCOMP possui natureza de confissão de dívida, o crédito tributário
compensado indevidamente, se não for pago, será objeto de inscrição na dívida ativa e cobrança
mediante execução fiscal. Dessa forma, o prevalecimento da glosa de tais valores do montante de
saldo negativo apurado implicaria em cobrança dupla: uma como tributo devido e outra como
compensação não homologada.
Em abono aos seus argumentos, invoca a Solução de Consulta Interna n° 18, de 13
de Outubro de 2006 e pede o reconhecimento do crédito ou, alternativamente, o sobrestamento
do feito até decisão final dos processos de compensação.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, forte
no argumento de que, para a composição do crédito de saldo negativo, as compensações
anteriores devem ser homologadas, não podendo quitar o valore das estimativas enquanto os
processos administrativos referentes às compensações estiverem pendentes de julgamento. Para
tanto, alude ao PARECER PGFN/CAT no 1658/2011 e a alguns precedentes do CARF que
dariam amparo a esse entendimento (fls. 312/329).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 336/351, praticamente reiterando
os argumentos da manifestação de inconformidade, acrescentando, porém, os fundamentos do
Parecer PGFN CAT no 88/2014, o qual, ao contrário do Parecer invocado na decisão recorrida,
teria concluído ser possível a cobrança de débitos relativos ao IRPJ/CSLL, confessados em
PER/DCOMPs não homologadas. Esse entendimento reforçaria a tese de dupla cobrança, caso
não se aceitasse o pagamento das estimativas com as compensações ainda não homologadas.
Assim, o recurso deveria ser provido e o crédito reconhecido.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721046/2014-69

Na sessão realizada em 18/10/2018, esta Turma Julgadora apreciou o recurso
voluntário em questão e deliberou pelo sobrestamento do processo, conforme Resolução no
1302-000.658. Resumidamente, o colegiado entendeu que, nos casos de Pedido de Restituição
(PER), sem envolver compensação de débitos, a apuração do crédito depende do julgamento
definitivo na esfera administrativa dos processos que tratam das compensações das estimativas,
que compõem o crédito do saldo negativo de IRPJ.
Considerando que, até aquele momento, os processos das compensações não
haviam sido julgados, a presente lide deveria ser sobrestada até o julgamento definitivo daqueles
processos (fls. 358/361).
Em 10/08/2021, a empresa protocolou a petição de fls. 365/366, postulando a
aplicação do entendimento exposto no Parecer Normativo COSIT n° 02, de 2018 e da Súmula
CARF no 177 sobre o caso concreto, em que se reconhece a possibilidade de homologação de
compensação de saldo negativo de tributos, nos casos em que o crédito é formado pelo
pagamento de estimativas por meio de compensações anteriores.
Em 26/11/2021, foi juntada cópia da decisão de fls. 370/375, movida pela
recorrente contra a União, em que se lê o deferimento de tutela provisória de urgência com o
seguinte teor:
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para que a ré cancele o
sobrestamento dos Processos Administrativos n° 16692.720477/2016-70,
16692.720027/2016-87, 16692.721046/2014-69 e n° 16692.721045/2014-14,
com a aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da Súmula no 177
do CARF, no prazo de 10 (dez) dias.
Como se observa, o presente processo integra o dispositivo da decisão transcrita.
Cumpre informar que o feito foi distribuído para este relator em 20/01/2022, tendo sido indicado
por mim para julgamento na reunião de fevereiro deste ano, a qual seria realizada no período de
14 a 18 de fevereiro. A reunião de julgamento foi suspensa por falta de quórum, tendo em vista o
movimento de paralisação dos Auditores da Receita Federal que integram o CARF, fato este de
notório conhecimento. É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se observa do relatório, o eixo da controvérsia consiste na decisão da
DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade do contribuinte, em que
postulava a restituição de saldo negativo de IRPJ, composto por IRRF e compensações de
períodos anteriores. As parcelas referentes ao IRRF foram reconhecidas, o que não ocorreu com
as compensações anteriores, que foram acolhidas parcialmente.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721046/2014-69

O recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ alegando que as compensações
ainda não homologadas, utilizadas para o pagamento de estimativas mensais, as quais
compuseram o saldo negativo vindicado, não podem ser glosadas, pois, a prevalecer esse
entendimento, a empresa pagaria o débito referente a tais estimativas duas vezes: uma como
tributo devido e outra como compensação não homologada.
Posteriormente, por meio de petições avulsas, invocou em favor de sua tese o
conhecido Parecer Normativo COSIT n° 02, de 2018 e a Súmula CARF no 177, com a seguinte
orientação:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Esta Turma Julgadora, ao apreciar o recurso voluntário, entendeu ser o caso de
sobrestar o julgamento do presente recurso voluntário até o julgamento administrativo final dos
processos de compensação, cujos valores foram utilizados para o pagamento das estimativas
mensais que resultaram no saldo negativo postulado.
Isso porque, tratando-se o presente feito de Pedido de Restituição, nestes casos,
não se aplicariam as conclusões do Parecer Normativo COSIT n° 02, de 2018, o qual caberia
somente para Declarações de Compensação, porquanto, nestas, o contribuinte indica o crédito
compensável e o débito que pretende compensar. No ponto, assim se expressou a relatora
sorteada:
Logo, para que a análise da presente lide não traga qualquer prejuízo tanto para a
Fazenda quanto para a recorrente, voto no sentido de sobrestar o presente julgamento
até que ocorra a decisão definitiva, por parte deste CARF, dos processos que tratam das
compensações das estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL do ano-
calendário
de
2011,
de
no
10880.941649/201210,
10880.941613/201236,
10880.941611/201247 e 10880.941614/201281.
Na época em que tal decisão foi proferida, não havia sido ainda aprovada a
Súmula CARF no 177. Ocorre que, em junho de 2021, a recorrente, ajuizou ação cominatória em
que pediu a aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177
sobre o presente caso concreto, conforme cópia da decisão de fls. 358/363.
Incialmente, de acordo com o que se lê do relatório da decisão, a tutela de
urgência não foi deferida, mas, depois da publicação da Súmula no 177, noticiada naqueles autos
pela autora, ora recorrente, e instada a União para se manifestar a respeito, o juízo concedeu a
tutela requerida nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para que a ré cancele o
sobrestamento
dos
Processos
Administrativos
n°
16692.720477/2016-70,
16692.720027/2016-87, 16692.721046/2014-69 e n° 16692.721045/2014-14, com a
aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da Súmula no 177 do CARF, no
prazo de 10 (dez) dias.
Note-se que o dispositivo da decisão se refere explicitamente ao presente Processo
Administrativo no 16692.721046/2014-69. Registro que em consulta à pagina da Seção Judiciária
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721046/2014-69

de São Paulo na internet em 12/05/2022, data em que este voto foi redigido, não havia qualquer
alteração indicando que a tutela não estivesse em vigor.
Dessa forma, não cabe a esta Turma Julgadora, como órgão da administração da
direta, apresentar fundamento diverso ou se negar a cumprir a decisão.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2011, no montante de R$ 17.343.284,50, e deferir o Pedido
Eletrônico de Restituição objeto de presente processo, observadas as normas regulamentares
vigentes.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 382
DF CARF MF
Original